Tribunal: TJES
Processo: 5021691-41.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021691-41.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TANIA MARCIA DE OLIVEIRA AMARAL

APELADO: FILIPI MATEUS SOUSA DA MATA

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5021691-41.2024.8.08.0035

APELANTE: TÂNIA MÁRCIA DE OLIVEIRA AMARAL

APELADO: FILIPE MATEUS SOUSA DA MATA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITOS DA PESSOA IDOSA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EFETIVAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Tânia Márcia de Oliveira Amaral contra sentença que julgou improcedente pedido de efetivação de medidas protetivas com fundamento no Estatuto do Idoso, revogando liminar que impunha restrição de aproximação ao réu, Filipe Mateus Sousa da Mata. A apelante alega cerceamento de defesa por ausência de produção de prova testemunhal e estudo social, bem como julgamento antecipado indevido e nulidade por falta de intervenção do Ministério Público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide sem produção de provas requeridas; (ii) estabelecer se a ausência de manifestação do Ministério Público configura nulidade processual; (iii) determinar se estão presentes elementos suficientes para a manutenção das medidas protetivas pleiteadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de requerimento específico e tempestivo de provas por parte da autora, mesmo após a apresentação da contestação, afasta a alegação de cerceamento de defesa, nos termos do art. 373, I, do CPC e da jurisprudência consolidada do STJ.

4. O juiz pode indeferir a produção de provas quando consideradas desnecessárias ou protelatórias, exercendo seu poder de direção do processo com base no art. 371 do CPC e no princípio do livre convencimento motivado.

5. A documentação acostada pelo réu, como imagens, declarações e comprovantes de deslocamento, apresenta contraprova robusta que justifica o julgamento de improcedência sem necessidade de dilação probatória.

6. A ausência de manifestação do Ministério Público não configura nulidade, uma vez que a autora possui capacidade civil plena e o parquet foi intimado, manifestando-se pela desnecessidade de intervenção.

7. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o processo se encontra devidamente instruído e o julgamento antecipado se baseia em fundamentação adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de requerimento específico de provas na réplica inviabiliza alegação posterior de cerceamento de defesa.

2. O julgamento antecipado da lide é legítimo quando o juiz considera suficientemente instruído o feito e fundamenta sua decisão com base em provas documentais idôneas.

3. A intervenção do Ministério Público não é obrigatória quando a parte idosa possui plena capacidade civil e o parquet é intimado, manifestando-se pela desnecessidade de atuação.

4. A revogação de medidas protetivas liminares é válida quando não demonstrada, por prova cabal, a veracidade dos fatos alegados pela parte autora.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, LIV e LV; 230; CPC, arts. 373, I, e 371; Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), arts. 43 e 45.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2412119/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 17.06.2024; STJ, AgInt no AREsp 2202801/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 30.10.2023; STJ, AgInt nos EAREsp 1369975/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 17.10.2023.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
NEGAR
PROVIMENTO

AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente relator.

Vitória, ES, de de 2026.

DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5021691-41.2024.8.08.0035

APELANTE: TÂNIA MÁRCIA DE OLIVEIRA AMARAL

APELADO: FILIPE MATEUS SOUSA DA MATA

RELATOR:
DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 estabelece, como princípio fundante da República, a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III), bem como erige como dever do Estado a proteção integral das pessoas idosas, a teor do disposto em seu art. 230, que assim dispõe: “A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.”

O Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), por sua vez, positivando o mandamento constitucional, dispõe em seu art. 43 que, verificada ameaça ou violação aos direitos do idoso, poderá o Ministério Público ou qualquer interessado acionar o Judiciário para aplicação de medidas de proteção, consoante previsão do art. 45 da mencionada lei.

Embora a legislação prestigie o amparo à pessoa idosa, tal proteção não se opera de forma automática ou desvinculada do necessário respeito ao contraditório e à ampla defesa, corolários do devido processo legal, previstos no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

No caso concreto, a apelante, pessoa idosa, narrou sofrer agressões verbais, ameaças e, notadamente, ter sido vítima de suposta violência física praticada pelo apelado, à época seu vizinho, ocasião em que teria sido empurrada, resultando em escoriações.

A despeito da gravidade dos fatos narrados, verifica-se que, com o deferimento inicial da medida liminar de afastamento do requerido, impondo-lhe a obrigação de manter distância mínima de 500 metros da apelante e de sua família (id. 1161979), oportunizou-se ao apelado apresentar contestação, na qual trouxe robusta argumentação defensiva acompanhada de provas documentais destinadas a infirmar a versão autoral.

Foram carreadas aos autos declarações de terceiros, imagens e documentos que indicam a presença do apelado em outro local no dia da suposta agressão, além de declarações que põem em dúvida a veracidade das narrativas da apelante (id. 11622291; id. 11622292; id. 116222293).

Ciente de tais elementos, a parte autora, devidamente intimada, apresentou réplica. Contudo, não houve, na ocasião, qualquer requerimento específico de produção de provas complementares ou indicação de testemunhas, limitando-se a réplica a refutar genericamente as teses defensivas, sem indicar elementos novos que pudessem infirmar as contraprovas apresentadas.

Ressalte-se que o ônus de demonstrar os fatos constitutivos do direito invocado é da parte autora, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não se admitindo inverter-se tal ônus sem fundamento legal ou probatório que assim o autorize.

Registre-se, ainda, que o livre convencimento motivado (art. 371 do CPC) assegura ao julgador a prerrogativa de valorar a prova segundo seu prudente arbítrio, rejeitando diligências reputadas protelatórias ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia.

Não bastasse, cumpre acrescentar que a eventual produção de prova testemunhal, genericamente indicada pela apelante, não se mostraria, por si só, idônea a infirmar os documentos de natureza objetiva e contemporânea que evidenciam a presença do apelado em local diverso no exato momento do suposto episódio de agressão, a exemplo das fotografias constantes do id. 46962111, corroboradas por declarações que atestam seu deslocamento e atividade em horário incompatível com a narrativa autoral.

Ademais, o apelado trouxe aos autos cópias de registros processuais que reforçam a tese de habitualidade de conflitos envolvendo a apelante (id. 11622293), circunstâncias que, cotejadas com a ausência de impugnação efetiva por prova técnica ou pericial, revelam-se suficientes para embasar o julgamento de improcedência, tornando inócua eventual dilação instrutória.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SAÚDE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PONTO INCONTROVERSO. PRETENSÃO LIMITADA AO REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DETERMINANTE. SÚMULA 283/STF. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. FEITO DEVIDAMENTE INSTRUÍDO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. SÚMULA 83/STJ. NÃO PROVIDO.

1. Ausência de impugnação específica a fundamento do acórdão recorrido atrai a incidência, por analogia, da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal.

2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o julgador constata adequadamente instruído o feito, com a prescindibilidade de dilação probatória, por se tratar de fatos provados documentalmente. Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2412119 RS 2023/0231371-9, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 17/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO COMINATÓRIA E CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DE PLANO NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.

1. É entendimento pacífico deste Superior Tribunal que o magistrado não é obrigado a responder a todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados. Precedentes.

2. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do acórdão impugnado impõe o desprovimento do apelo, a teor do entendimento disposto na Súmula 283 do STF.

3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento. Precedentes. 3.1. A jurisprudência firme desta Corte é no entendimento de que a análise quanto à necessidade de produção de determinada prova esbarra no óbice da Súmula 7/STJ, porquanto seria necessário reexaminar as circunstâncias fáticas e o conjunto probatório constante dos autos para concluir se a produção da prova almejada pelo recorrente seria, ou não, imprescindível para o julgamento da demanda.

4. A Corte local, com amparo nos elementos fático e probatórios dos autos, entendeu pela ausência dos requisitos ensejadores do dever de indenizar na hipótese. O acolhimento da pretensão recursal, no ponto, demandaria a alteração das premissas fático probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, fazendo incidir o óbice da Súmula 7/STJ.

5. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual, quando a decisão monocrática for omissa sobre a fixação de verba honorária recursal (art. 85, § 11, CPC), poderá o colegiado, ao não conhecer ou desprover o respectivo agravo interno, fixá-la inclusive de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte e não implica
reformatio in pejus
.

6. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2202801 SP 2022/0278228-1, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 30/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2023)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO IDENTIFICADO. SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ FIRMADA NO MESMO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. SÚMULA 168/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A admissão dos embargos de divergência pressupõe a comprovação do dissídio jurisprudencial, por meio da realização de cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, devendo a parte embargante demonstrar a identidade de situações fáticas com soluções jurídicas diversas, requisitos não demonstrados no caso concreto.

2. “Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando as instâncias ordinárias reputarem suficientemente instruído o processo, declarando ser desnecessária a produção de outras provas diante daquelas já existentes nos autos” (REsp n. 1.656.182/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 11/9/2019, DJe de 14/10/2019). Incidência da Súmula n. 168/STJ. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EAREsp: 1369975 SP 2018/0247719-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 17/10/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/10/2023)

Destarte, a alegação de cerceamento de defesa não se sustenta, pois, como se vê, houve oportunidade regular para requerimento de produção probatória, não sendo legítimo postular em apelação a reabertura de fase processual já ultrapassada por preclusão, mormente quando não demonstrado de forma cabal qualquer prejuízo concreto.

Igualmente, quanto à suposta ausência de manifestação ministerial obrigatória, ainda que o Estatuto do Idoso preveja a intervenção do Ministério Público em hipóteses de interesse do idoso, não se vislumbra, na hipótese dos autos, mácula processual apta a ensejar a nulidade da sentença, sobretudo porque o
parquet
foi instado a se manifestar, tendo consignado não vislumbrar hipóteses legais de intervenção obrigatória, ante a capacidade civil plena da autora.

Diante desse contexto, não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa, tampouco se vislumbra fundamento apto a ensejar a cassação da sentença de primeiro grau. A apelante não logrou êxito em comprovar de forma suficiente os fatos constitutivos de seu direito, restando legítima a revogação da medida protetiva deferida liminarmente.

Por tais razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)